Tribunal: TJPA
Processo: 0073890-60.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073890-60.2015.8.14.0040

APELANTE: LUCAS SILVA CHAPARRO

APELADO: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, mantendo o contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a rescisão contratual com devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, e se houve abusividade contratual e descumprimento de promessas de infraestrutura pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária está submetido ao regime da Lei nº 9.514/1997, conforme entendimento do STJ no Tema 1.095, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. A rescisão unilateral e devolução de valores pagos deve observar o procedimento legal dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, sendo inviável a restituição automática de parcelas.
5. Não comprovada onerosidade excessiva, abusividade de cláusulas contratuais ou descumprimento de promessas de infraestrutura apto a ensejar a rescisão contratual pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia está sujeito ao regime da Lei nº 9.514/1997, sendo incabível a rescisão unilateral com restituição automática de parcelas pagas com base no Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.05.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS SILVA CHAPARRO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, ajuizada em face de WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA. e CIPASA PARAUAPEBAS PAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedente
a demanda, para manter incólume o contrato celebrado entre as partes e, por conseguinte, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, observado os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese a existência de relação de consumo entre as partes, em razão da massiva publicidade veiculada pelas empresas recorridas para venda dos lotes no empreendimento “Alvorá Parauapebas”, a existência de cláusulas contratuais abusivas, especialmente a ausência de devolução de valores pagos mesmo com a devolução do imóvel o não cumprimento pelas rés das promessas de infraestrutura no loteamento, a inaplicabilidade da Lei 9.514/97 ao caso concreto e o pedido de rescisão contratual com restituição de 90% dos valores pagos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do recurso de apelação.

2.

DA PRELIMINAR SUSCITADA – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL

As apeladas suscitaram a preliminar de não conhecimento do recurso ao argumento de que o apelante não teria impugnado de modo específico os fundamentos da r. sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Sustentam que o apelante teria apenas reproduzido argumentos já deduzidos na petição inicial, sem refutar diretamente os fundamentos da sentença.

Todavia, da análise das razões recursais, constato que o apelante busca infirmar os principais fundamentos da sentença, notadamente ao sustentar:

a existência de relação de consumo e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade de cláusulas contratuais, o direito à rescisão contratual e à devolução das parcelas pagas, ainda que o contrato tenha sido formalizado com cláusula de alienação fiduciária.

Ainda que as razões recursais sejam, em parte, repetitivas dos fundamentos lançados na inicial, há enfrentamento dos motivos que embasaram a improcedência do pedido na sentença. O Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, tem entendido que a repetição de fundamentos já deduzidos na inicial não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto

ao pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.095 do STJ, registro que o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão no recurso repetitivo (REsp 1.891.498/SP), fixando a tese de que a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária deve se dar segundo as normas da Lei nº 9.514/1997, afastada a aplicação do CDC. Dessa forma, não há motivo para suspensão do presente processo.

3.

DO MÉRITO

3.1.

Natureza do contrato e legislação aplicável

O contrato firmado entre as partes é de compra e venda de imóvel, formalizado por escritura pública e registrado no cartório de registro de imóveis, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que atrai a incidência da Lei nº 9.514/1997.

A matéria já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do Tema 1.095, no âmbito do REsp 1.891.498/SP, decidiu que:

“A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado em cartório, não se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser ultimada segundo a lei especial que trata da garantia (Lei 9.514/1997), inclusive porque o aperfeiçoamento e a eficácia da constituição de direito real de garantia incidente sobre coisa imóvel demanda formal especial e averbação no álbum imobiliário.”

Portanto, a pretensão do apelante de obter a rescisão unilateral do contrato e a devolução de 90% das parcelas pagas, amparada no CDC, não encontra respaldo jurídico.

3.2.

Procedimento legal para inadimplemento do contrato com alienação fiduciária

Nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja o procedimento próprio de consolidação da propriedade no nome do credor fiduciário e realização de leilão público, com eventual devolução do valor que exceder ao montante da dívida, encargos e despesas.

Como decidido no Acórdão 1828646, 07231328620228070007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, DJE 19/03/2024:

“A resilição unilateral de contrato de compra e venda de unidade imobiliária garantida fiduciariamente deve seguir o procedimento dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97.”

3.3.

Impossibilidade de devolução automática das parcelas

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que não há direito à restituição automática das parcelas pagas quando o contrato é garantido por alienação fiduciária, sendo imprescindível a observância do rito da lei especial, inclusive para a eventual apuração de saldo a ser devolvido após o leilão do imóvel.

Conforme o Acórdão 1815470, 07324041920228070003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, DJE 27/02/2024:

“Em que pese a possibilidade de o devedor fiduciante buscar a rescisão unilateral do contrato de compra e venda do imóvel, esta deve ocorrer com base na Lei nº 9.514/1997, de forma que não é possível a pretensão de retorno ao status quo ante, com a simples restituição dos valores desembolsados e a devolução do imóvel ao credor fiduciário, sobretudo quando não restar demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato capaz de caracterizar eventual onerosidade excessiva.”

No caso em exame, não se comprovou onerosidade excessiva, tampouco ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais.

Em relação à alegação de propaganda enganosa e descumprimento de promessas de infraestrutura, verifica-se que o apelante juntou foto de outdoor e mencionou materiais publicitários, os quais demonstram apenas a existência de divulgação do empreendimento. Contudo, tais elementos, isoladamente, não constituem prova robusta de que as rés tenham efetivamente descumprido promessas veiculadas na publicidade ou que tenham incorrido em irregularidade capaz de caracterizar vício no negócio jurídico. Não há nos autos laudos, perícias ou outros documentos inequívocos que comprovem o alegado descumprimento ou que demonstrem o nexo entre a publicidade e eventual prejuízo ao apelante. Assim, inexiste base fática para acolhimento da pretensão rescisória fundada nessas alegações.

4.

Parte dispositiva.

Em face do exposto,
voto no sentido de CONHECER a apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/07/2025